Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-38.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE:
Órgão julgador: EMBARGANTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600340-38.2020.6.16.0098
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600340-38.2020.6.16.0098
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600340-38.2020.6.16.0098 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para
condenar o requerido Diogo Cândido de Araújo na conduta de captação ilícita de sufrágio, com a
incidência das sanções relativas, nos termos do artigo 41-A, caput, da Lei nº 9.504/97, consistentes
em a) multa no importe de 1.000 (mil) Ufir e b) cassação do registro ou do diploma de Diogo
Cândido de Araújo (candidato não eleito). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - abuso de poder
econômico - captação ilícita de sufrágio - uso indevido dos meios de comunicação - proposta pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Diretório Municipal Ubiratã, em face de Fabio de
Oliveira D Alécio, Alexandre Antonio Molina, Rogerio Gomes da Silva, Nizete Aparecido da Silva,
João Batista de Aquino, Vania Izidro de Lima e Diogo Cândido de Araújo, alegando ter existido,
durante o processo eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e uso
indevido dos meios de comunicação. Aduz, em síntese, que: a) houve captação ilícita de sufrágio
envolvendo os eleitores Katia Matos Vieira da Silva e Cicero Araújo Hipólito, afirmando que foram
tais pessoas procuradas pela pessoa de Loro (João Batista de Aquino) e que deixou na residência,
com Katia, a quantia de R$ 200,00 referente à campanha, pagamento este feito em razão da
proposta de conseguir o voto de sua família para o número 23. Alega também que Vania Izidro
convenceu Katia a votar no 23; b) houve captação ilícita de sufrágio envolvendo a eleitora Caroline
Cristina Silva Pontes, alegando que foi procurada pelo Sr. Kingura (Diogo Candido de Araujo), que
lhe propôs pagar R$ 50,00 por cada voto que conseguisse tanto para o próprio candidato, como
para os candidatos do 23, ora investigados. Alega também que Kingura efetuou depósito no valor
de R$ 150,00 na conta bancária de Caroline. Degravação: "e outra Kingura eu tirei 150 reais do meu
bolso que eu não podia pra poder te ajudar e agora você pula pra traz comigo. Bom mas eu não
vou discutir isso com você porque você é uma pessoa que [...]"; c) houve abuso de poder
econômico, alegando que os representados ofereceram e pagaram quantias em dinheiro em troca
de apoio político; d) houve abuso dos meios de comunicação, alegando ter havido publicidade
enganosa, vez que circulou matéria jornalística se referindo a suposta pesquisa realizada pelo
Jornal do Estado, apontando os ora investigados como estando entre os quatro melhores projetos
de campanha do Paraná. Aduz que o fato se enquadra no disposto no art. 41-A, caput e §§ 1º e 3º,
da Lei 9.504/97). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIOGO CANDIDO DE ARAUJO (EMBARGANTE)
CLAUDINEI DOS REIS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR
- MUNICIPAL (EMBARGADO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
AUGUSTO DE ANDRADE TEODORO SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
642
18/07/2022 12:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.879

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0600340-38.2020.6.16.0098 –
U b i r a t ã
–
P A R A N Á

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:

EMBARGANTE:
DIOGO
CANDIDO
DE
ARAUJO

-
OAB/PR62154
ADVOGADO:
CLAUDINEI
DOS
REIS
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR -
M
U
N
I
C
I
P
A
L

-
OAB/PR50033
ADVOGADO:
HAROLDO
RODRIGUES
DA
SILVA

-
OAB/PR81369
ADVOGADO:
AUGUSTO
DE
ANDRADE
TEODORO
SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Diogo
Cândido de Araújo em face do Acórdão nº 60.651 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora embargante, mantendo a
Num. 43003642 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513

sentença que o condenou pela prática da conduta de captação ilícita de sufrágio, com a
incidência das sanções relativas, nos termos do artigo 41 – A,
, da Lei 9.504/97,
caput
consistentes em: a) multa no importe de 1.000 Ufir e b) cassação do registro ou do
diploma. (ID 42952102).
Em suas razões recursais (ID 42955731), o embargante sustentou que as
seguintes questões não foram apreciadas ou foram analisadas de forma
contraditória/obscura no acórdão embargado:
ausência de controle de
a)
legalidade/veracidade das mensagens de
utilizadas como meio de prova
WhatsApp,
nos autos;
comprometimento pessoal da eleitora Caroline Cristina Silva Pontes,
b)
conforme documentos anexados aos autos, e
ilegitimidade ativa do embargado para
c)
propor a presente demanda. Requereu, ao final, o pronunciamento, para o fim de
prequestionamento, sobre a vigência dos dispositivos legais invocados e da
jurisprudência colacionada nos autos e o provimento do recurso, para afastar sua
condenação pela prática da conduta de captação ilícita de sufrágio.
Apesar de intimado, o embargado não apresentou manifestação (ID
42962253).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
pela rejeição dos embargos de declaração, eis que o acórdão embargado solucionou a
lide de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas em perfeita
consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis ao caso (ID 42976768).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
e o artigo 1.022 do
[1]
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos em face
[2]
de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda,
para correção de erro material.
Num. 43003642 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que, no acórdão
recorrido, houve omissão quanto à análise do controle de legalidade/veracidade das
mensagens de
utilizadas como meio de prova nos autos, posto que não há
WhatsApp,
qualquer elemento que comprove que elas foram trocadas entre as partes, bem como
não há demonstração da veracidade/autenticidade da integralidade da mensagem
colacionada na inicial.
Da análise do recurso eleitoral interposto (ID 42714066), verifica-se que,
incialmente, o recorrente afirma que a degravação da mensagem de WhatsApp,
apresentada na petição inicial, não identifica seus interlocutores, não apresenta horário
e data de envio, tendo sido apresentada sem qualquer controle de legalidade.
Não obstante, em momento posterior, o recorrente afirmou que a referida
mensagem foi manipulada, trechos foram suprimidos com a clara intenção de criar uma
situação que não ocorreu efetivamente no caso em análise.
Pode-se concluir, pelas razões recursais expostas, que o recorrente acaba
por confirmar que houve a troca de mensagens entre ele a eleitora Caroline Cristina
Silva Pontes, afastando, desse modo, sua alegação de que não há como identificar
seus interlocutores.
Mas não é só.
Verifica-se, ainda, que apesar do recorrente ter afirmado que essas
mensagens foram alteradas, não especificou em qual parte do diálogo houve
adulteração, tampouco apresentou qualquer prova nesse sentido.
Ao contrário do que foi afirmado pelo embargante, verifica-se que a análise
da referida mensagem de
foi enfrentada no acórdão embargado, tendo sido
WhatsApp
ressaltado que segundo a versão do recorrente, essa mensagem de áudio teria sido
adulterada, com a omissão de alguns trechos. Em nenhum momento, entretanto, ele
apresentou prova dessa alegada adulteração.
Ressalta-se que o teor da mensagem de
foi analisada
WhatsApp
conjuntamente com outras provas produzidas nos autos: prova testemunhal e
comprovante de depósito anexado aos autos, não tendo ocorrido a condenação de
captação ilícita de sufrágio exclusivamente com fundamento em prova testemunhal ou
em mensagem de
sem validade jurídica, conforme afirmado pelo
WhatsApp
embargante.
No depoimento prestado em juízo por ocasião da audiência de instrução,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Caroline Cristine Pontes
confirmou o teor da mensagem de áudio trocada entre ela e Diogo, bem como o
recebimento do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em razão da compra de
votos em favor do embargante, conforme comprovante de transferência bancária
anexado aos autos.
Pode-se, portanto, concluir pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo ser utilizada da via recursal adequada para reapreciação de
matéria já decidida.
Num. 43003642 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513

Sobre a omissão do acórdão embargado em relação à análise de
suspeição da testemunha Caroline Cristina Silva Pontes, não assiste razão ao
embargante, pois a questão foi devidamente analisada e assim decidida:

[...] Aplicado subsidiariamente ao processo judicial eleitoral, o artigo 414, §1º, do
Código de Processo Civil estabelece: Art. 414. Antes de depor, a testemunha será
qualificada, declarando o nome por inteiro, a profissão, a residência e o estado civil,
bem como se tem relações de parentesco com a parte, ou interesse no objeto do
processo. §1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a
incapacidade, o impedimento ou a suspeição. Se a testemunha negar os fatos que
Ihe são imputados, a parte poderá provar a contradita com documentos ou com
testemunhas, até três, apresentada no ato e inquiridas em separado. Sendo
provados ou confessados os fatos, o juiz dispensará a testemunha, ou lhe tomará o
depoimento, observando o disposto no art. 405, § 4º.Como se vê, o momento
processual adequado para a denominada contradita, ou seja, para arguir a
incapacidade, o impedimento ou a suspeição da testemunha é após a sua
qualificação e pouco antes de iniciar o seu depoimento, sob pena de preclusão. Não
pode ser conhecida, portanto, a tese recursal da suspeição da testemunha,
devendo ser considerado válido e verossímil o depoimento por ela prestado, até
porque se coaduna com a mensagem de áudio enviada ao recorrente e também
[...]
com o depósito bancário por ele realizado.

Há de se concluir, assim, que o embargante pretende, na verdade, a
rediscussão da questão acerca da suspeição da testemunha, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração.
Por fim, o embargante aduziu que o acórdão embargado foi omisso quanto
à análise da ilegitimidade ativa da agremiação partidária para propor a presente
demanda.
Percebe-se que, novamente, o embargante pretende rediscutir questão já
analisada no acórdão recorrido, uma vez que a questão foi devidamente analisada e
assim decidida:

[...] O recorrente foi candidato ao cargo de vereador na Eleições 2020 em que não
se permitiu a formação de coligação para o pleito proporcional, nos termos do artigo
17, § 1º, da Constituição Federal (...). Em razão dessa circunstância da
impossibilidade da formação de coligação, a agremiação partidária tem legitimidade
para a propositura de demanda como a que ora se cuida em face de candidato à

eleição proporcional. (...) Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa
.[...]
suscitada pelo recorrente

Num. 43003642 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513

Desse modo, conclui-se que as insurgências levantas não dizem respeito
propriamente aos vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao
descontentamento com a solução dada ao caso, devendo o embargante se utilizar da
via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil
.
[3]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração opostos.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
Num. 43003642 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600340-38.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
DIOGO CANDIDO DE ARAUJO - Advogado do(a) EMBARGANTE: CLAUDINEI DOS REIS -
PR62154 - EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - UBIRATA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033,
AUGUSTO DE ANDRADE TEODORO SILVA - PR81369
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003642 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/07/2022 12:53:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071812532567400000041975513
Número do documento: 22071812532567400000041975513